Tribunal: CARF
Processo: 13601.000169/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13601.000169/2008-06
ACÓRDÃO
2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório. Nos
termos do art. 39 da Lei no 9.784, de 1999 e do art. 226 da IN MPS/SRP no
3, de 2005, cabe a intimação prévia na análise do Pedido de Restituição de
Contribuições Previdenciárias pagas a maior, se verificada falha na
instrução processual. A falta de intimação prévia configura cerceamento do
direito de defesa e acarreta nulidade do Despacho Decisório que indeferiu
por falta de apresentação de documentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório no 1.394/2009, bem como do Acordão no 02-25.916, proferido pela DRJ, e determinar o
retorno dos autos à DRF de origem para que o Pedido de Restituição seja novamente analisado, e
seja proferido outro Despacho Decisório concluindo pela existência ou não do direito creditório,
considerando os documentos já apresentados nos autos e, se necessário, outros elementos e
provas que a autoridade fiscal entenda necessário, observando as determinações da legislação de
regência sobre a matéria. Vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny que rejeitava a preliminar e
negava provimento.
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
2

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-25.916, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o DESPACHO DECISÓRIO que apreciou e
indeferiu o Pedido de Restituição da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, – relativa ao
período de 01/01/20045 a 31/12/2005.
O pedido de Restituição, protocolado em 21/08/2008, foi apreciado através do
Despacho Decisório no 1.394/2009, em 30/09/2009 (e-fls. 2.495 a 2.511), e indeferido por falta de
apresentação da documentação necessária para comprovar o direito à restituição do indébito
A não apresentação de documentos necessários a instrução do processo e
indispensáveis a sua análise como cópia do contrato social, resumo das folhas de
pagamento especificas, referente a cada contratante dos serviços e ao setor
administrativo da requerente, resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais
e da base de cálculo utilizada, cópias das notas fiscais/faturas emitidas pela
empresa prestadora de serviços discriminadas As fls. 2.503 e 2.504.
Apesar de ter sido lançado o valor da retenção no Demonstrativo de Notas Fiscais
— DNF, restou comprovado que a requerente não procedeu ao destaque do valor
da retenção nas notas fiscais relacionadas as fls. 2.504 a 2.509. Não restou
também comprovado que a contratante tenha efetuado o recolhimento da
retenção relativo a tais notas fiscais.
Divergência de informações entre os valores de retenção informados em GFIP e os
constantes do DNF — Demonstrativo de Notas Fiscais, competência 04/2005,
CNPJ.
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
3
02.693.750/0006-26.
A contribuinte foi intimada do indeferimento do Pedido de Restituição e,
tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos, conforme
relatório da decisão recorrida:
A ausência de documentos comprobatórios do direito à restituição pleiteada não
ocasiona, prima facie, o indeferimento do pedido, que somente pode ocorrer caso
o requerente, notificado, não apresente os documentos, como se extrai da leitura
tanto do artigo 226 da IN MPS/SRP n° 3/2005, como do artigo 65 da IN RFB n°
900/2008. No entanto, está apresentando em anexo, os documentos faltantes
que foram listados pela decisão recorrida.
0 contrato social já consta do processo, como informado no item "i" do relatório
da fiscalização.
A ausência de destaque do valor da retenção ocorreu apenas em algumas poucas
notas fiscais que só se deu em razão de divergência de entendimento entre
contratada e contratante dos serviços. No entanto, embora, não constando o
destaque na nota fiscal, a recorrente sofreu a retenção, como provam os
documentos que anexa.
A divergência nas informações prestadas pela empresa entre os valores de
retenção informados em GFIP e no DNF e os valores que deixaram de ser
destacados nas NFs não poderiam resultar no indeferimento do pedido de
restituição, mas, quando muito, de acordo com o artigo 209, da IN MPS/SRP
3/2005, na conversão em diligência do processo para o fim de confirmar os dados
relacionados no requerimento de restituição.
A recorrente entrou em contato com a empresa tomadora de serviços (FORD) e
obteve cópia das guias de recolhimento dos valores retidos, conforme se afere
dos documentos em anexo.
As vezes, na mesma competência, eram emitidas várias notas fiscais contra a
FORD Motor Company Ltda e que está elaborando relatório complementar para
identificar quais notas fiscais se referem a cada GPS em anexo, protestando pela
juntada posterior desse discriminativo.
A ausência de destaque do valor retido em algumas notas fiscais não pode
prejudicar análise da totalidade do pedido.
Quanto à divergência verificada entre GFIP e DNF, de 04/2005, decorreu,
possivelmente do cancelamento de uma nota fiscal, que por esse motivo não
integrou o DNF. A GFIP divergente foi retificada, de forma a espelhar a realidade
fática e os demais documentos da empresa recorrente.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos (e-fls. 6.353 a 6.358),
não reconheceu o direito creditório, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS •
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
4
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
CONTENCIOSO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
0 direito ao contraditório e A. ampla defesa e exercido após a instauração da fase
litigiosa, com a impugnação ao lançamento. Inexiste, assim, causa de nulidade do
procedimento da fiscalização.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias na hipótese de
recolhimento indevido ou a maior do que o devido.
PROVAS Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os
documentos comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A manifestante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
22/03/2010 (e-fls. 6.363). Em 20/04/2010 apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 6.364 a 6.369) e
reafirmou os alegados na Manifestação de Inconformidade.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
2301-000.887, de 12/01/2021, (e-fls. 6.428 a 6.431) para que a unidade preparadora analisar a
documentação apresentada e quantificar o crédito tributário solicitado.
O relatório fiscal com o resultado da diligência foi juntado às e-fls. 6.434 a 6.436.
Houve ciência da contribuinte (e-fls. 6.438) e foi apresentada petição às e-fls. 6.442 a 6.445,
acompanhada dos documentos juntado às e-fls. 6.446 a 6.589.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
5
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade da decisão recorrida e do Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa
Aduz a defesa que a decisão recorrida é nula por cerceamento de defesa, uma vez
que reconheceu a impossibilidade de o pedido de restituição ser indeferido sem que a peticionaria
fosse intimada para sanear as falhas na instrução processual, porém, contrariamente, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente com base na falta de outros documentos que
citou. Afirma que não foi concedido prazo para a empresa sanar as irregularidades apontadas e, a
falta de documento em processo administrativo não é causa para seu indeferimento, nos termos
do artigo 226, da IN/MPS/SRP n o 03/2005. Assim, a ausência de algum documento no pedido de
restituição não poderia, de plano, acarretar o indeferimento do pleito.
Sobre este ponto, de fato, a decisão de piso entendeu que foi preterido o direito de
defesa da Contribuinte, pela falta de concessão do prazo para suprir eventual falha na instrução
do processo.
A recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório 1.393/2009, por cerceio de
defesa, sob o fundamento de não ter sido intimada a apresentar os documentos
necessários à análise do seu pedido de restituição. Cabe, contudo, esclarecer que
é a partir do momento em que o contribuinte registrar seu inconformismo com o
ato praticado pela administração que, no seu entender, lhe cause algum gravame,
é que se instaura a fase litigiosa do processo, passando a assistirem a ele as
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, conforme artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972, c/c o artigo 5o LIV, da
Constituição Federal de 1988.
Com razão o contribuinte, posto que não consta dos autos, nenhuma intimação
dirigida à requerente, quando da análise do processo de restituição.
(grifos não originais)
Contudo entendeu que a decisão recorrida que questão foi superada com o prazo
concedido para a apresentação da Manifestação de Inconformidade:
No entanto, o ato normativo vigente à época do protocolo do Requerimento de
Restituição da Retenção, Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 2005, descrevia
com exatidão, no artigo 207, quais eram os documentos necessários a sua
instrução.
Também, ao ser cientificada do Despacho Decisório 1.393/2009, de 30/09/2009,
onde foram expostos os motivos do indeferimento do pedido de restituição, ao
contribuinte foi aberto o prazo de 30 dias, superior ao previsto no parágrafo
único do artigo 226 da Instrução Normativa 03, de 2005, para apresentar os
documentos que deveriam ter instruído o processo. A ausência de intimação,
portanto, não lhe trouxe prejuízo.
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
6
A concessão do prazo em comento restituiu à impugnante o seu direito de sanear
o processo. E assim o fez, parcialmente ao mencionar, fls. 2.665 e 2.663, que
anexa a sua manifestação cópia da folha de pagamento em meio magnético (CD-
R), cópia dos resumos por contratante e por estabelecimento da folha de
pagamento, nota fiscal 000789 e guias de recolhimento no código 2631, e num
pedido em negrito, protestou pela juntada posterior de um discriminativo, o qual,
em razão de sua relevância, transcrevemos a seguir:
(grifos não originais)
A questão foi analisada em outro processo da mesma contribuinte, citado como
paradigma, o processo 13601.000291/200874, que trata do Pedido de Restituição relativo às
retenções realizadas no ano de 2006 e teve o Recurso Voluntário apreciado por este Conselho
através do Acordão no 2202-003.165, de 16/02/2016, conforme ementa e dispositivo citados
abaixo:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 01/01/2007
VERIFICADA A FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SURGE A VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E EM CONSEQUÊNCIA A VULNERAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO QUE IMPÕE A ANULAÇÃO DAS
DECISSÕES ADMINISTRATIVAS. SURGINDO A NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO
CASO, CONSIDERANDO TODAS AS PROVAS APRESENTADAS, BEM COMO SE
NECESSÁRIO O SUPRIMENTO DE EVENTUAIS FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO.
Recurso Voluntário Provido.

Dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade do Despacho - Decisório de No 1.395/2009, de fls. 3.025 a
3.035, bem como do Acórdão No 02-25.917 - 7a, Turma DRJ/BHE, fls. 5.785 a
5.790, determinando o retorno do autos à DRF de origem para que o pedido de
restituição seja analisado considerando-se todas as provas anexadas aos autos
até o momento, bem como, a critério da autoridade fiscal, que outras provas,
esclarecimentos e elementos sejam solicitados ao contribuinte.
(grifos não originais)
O voto bem aponta que o julgamento do pedido de Restituição não estava regido
pelo Decreto o 70.235, de 1972, até ser interposta a Manifestação de Inconformidade, mas pela
Lei no 9.784, de 1999, que é a lei geral de processo administrativo federal.
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
7
A uma, porque nos autos em tela não se está cuidando de lançamento tributário
propriamente dito, pois o fisco não empreendeu procedimento/ação fiscal,
visando a promoção da constituição de um crédito, comunicando posteriormente
o contribuinte para que esse desse início a fase contenciosa com a impugnação ao
lançamento.
Basta ver que o Decreto 70.235/72 se aplica, segundo disposição de seu artigo 1o
c/c o artigo 7o, os quais abaixo transcrevo, ao crédito lançado, sendo
determinação dirigida, exclusivamente, ao fisco.
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II ­ a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(destaque no original).
No caso, em tela quem deu início ao procedimento administrativo foi o
contribuinte e não o fisco, pois ao contribuinte não é dado iniciar o processo
administrativo de determinação do crédito tributário, salvo o autolançamento via
GFIP, hoje, admitido por lei e pela jurisprudência.
O pedido é bem outro, qual seja a restituição de retenção e esse pedido na fase
inicial não se sujeita ao Decreto 70.235/72, mas sim a Lei 9.784/99 lei geral do
processo administrativo federal e essa no seu capítulo sobre instrução processual,
assim determina.
CAPÍTULO X
DA INSTRUÇÃO
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessários à tomada de decisão realizamse de ofício ou mediante
impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem
realizar-se do modo menos oneroso para estes.
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
8
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições
de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão,
não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
(grifos não originais)
E tanto o art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, como o art. 226 da IN MPS/SRP no 3, de
2005, deixam claro a necessidade de intimação prévia quando se trata de documentos necessários
à análise do pleito:
A lei deixa claro que cabe ao contribuinte provar os fatos que tenha alegado, aliás,
isso é a regra geral das provas, mas, também, estabelece que quando for
necessária a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros estes
devem ser intimados para tal fim.
Outro não era o entendimento apresentado na norma administrativa que regia
o procedimento à época do pedido, conforme suscitado e transcrito pela
recorrente, o que o faço abaixo.
É de conhecimento comezinho que a falta de algum documento não implica
no indeferimento do requerimento administrativo. O art. 226, da IN
MPS/SRP no 3/2005, vigente à época do protocolo deste pedido de
restituição, disciplinava com clareza essa situação específica, conforme
abaixo se afere:
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
9
Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do
processo deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado
por meio postal ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a
contar da data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo
será arquivado.
Assim sendo, com esses esclarecimentos, entendo que as decisões precedentes
não andaram bem, pois não observaram o devido processo legal e assim
deixaram de atender ao direito de constitucional de petição, que por certo, inclui,
(a ampla defesa e contraditório) no curso de questão contenciosa, o que vulnera a
decisão administrativa.
(grifos não originais)
O voto conclui pela preterição do direito de defesa uma vez que a contribuinte não
foi intimada previamente ao indeferimento do pedido de restituição, negado, justamente, pela
falta de apresentação de documentação.
Desta forma, reconheço a nulidade do Despacho - Decisório de No 1.395/2009,
de fls. 3.025 a 3.035, bem como do Acórdão No 02-25.917 - 7a, Turma DRJ/BHE,
fls. 5.785 a 5.790.
(grifos não originais)
E determinou o retorno para a Delegacia para que o Pedido de Restituição fosse
julgado observando o direito à ampla defesa:
Determino o retorno dos autos à DRF - Origem para que o pedido de restituição
seja analisado considerando-se todas as provas anexadas aos autos, bem como
se necessário for, a critério da autoridade fiscal, outras provas, esclarecimentos e
elementos sejam solicitados ao contribuinte, bem como que seja cumprindo o
que determina a legislação de regência sobre a matéria, finalizando com a
lavratura de despacho conclusivo sobre a existência ou não do direito creditório
da recorrente.
(grifos não originais)
Nota-se que nenhum direito creditório foi reconhecido, mas tão somente deferida a
oportunidade de a contribuinte ter seu pedido de restituição novamente apreciado pela DRF e
com a possibilidade de apresentar novos documentos, a critério da autoridade fiscalizadora.
Coaduno com as razões apresentadas no voto supra citado. Considero que os atos
posteriores à preterição do direito de defesa da contribuinte devem ser anulados e, nova Decisão
deve ser tomada, observando a legislação em vigor no momento de apresentação do Pedido de
Restituição.
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13601.000169/2008-06
10
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no
1.394/2009, bem como do Acordão no 02-25.916, proferido pela DRJ, e determinar o retorno dos
autos à DRF de origem para que o Pedido de Restituição seja novamente analisado, e seja
proferido outro Despacho Decisório concluindo pela existência ou não do direito creditório,
considerando os documentos já apresentados nos autos e, se necessário, outros elementos e
provas que a autoridade fiscal entenda necessário, observando as determinações da legislação de
regência sobre a matéria.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 6603
DF CARF MF
Original